Tribunal: STF
Processo: RE 322713
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
A discussão em cujo exame insiste o agravante está
a depender do exame probatório, a fim de se verificar se os
cálculos da execução correspondem ao que foi estabelecido no
título judicial transitado em julgado. Descabe, assim, falar em
ofensa direta ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição, o
que torna incabível o recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.